Tribunal: STF
Processo: ARE 1421335
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Wagner Fernando de Souza Cordeiro interpôs o presente agravo (eDoc 265) em face de decisão (eDoc 247) que inadmitiu o recurso extraordinário por ele deduzido.



    Nas razões do recurso extraordinário (eDoc 241), aponta que o acórdão recorrido violou o art. 5º, XXXV, XXXVIII, alíneas “a”, “b”, “c” e “d”, LIII, LIV, LV, e LVII, e o art. 93, IX, todos da Constituição da República.



    O recurso extraordinário foi inadmitido, no que toca à alegada afronta aos arts. 5º, LIV e LV; e 93, IX, da Constituição Federal, com fundamento na alínea “a” do inciso I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, ou seja, com suporte na sistemática da repercussão geral (ARE 748.371 RG, Tema n. 660; e AI 791.292 QO-RG, Tema n. 339, ambos da relatoria do ministro Gilmar Mendes). 



    Desta decisão, a parte agravante interpôs agravo interno, nos termos do § 2º do art. 1.030 do Código de Processo Civil, que foi parcialmente conhecido e desprovido pelo Colegiado de origem (eDoc 259). 



    De outro lado, nas razões do agravo em recurso extraordinário, refuta também os demais fundamentos da decisão de inadmissibilidade com amparo no art. 1.030, V, primeira parte, do Código de Processo Civil. 



    Esse o contexto, verifico que o recurso extraordinário foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (eDoc 203) que, confirmado em sede de embargos de declaração, esta assim ementado:



    RECURSO EM SENTIDO ESTRITO– HOMICÍDIO QUALIFICADO (ARTIGO 121, §2º, INCISOS II E III DO CÓDIGO PENAL) – DECISÃO PELA PRONÚNCIA DO ACUSADO – INSURGÊNCIA DA DEFESA – PLEITO PELA IMPRONÚNCIA DO RECORRENTE AVENTANDO A TESE DE LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBLIDADE – INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS QUE DEMONSTRAM O ANIMUS NECANDI DO ACUSADO - EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO COMPROVADA DE FORMA CABAL – ROGATÓRIA PELO RECONHECIMENTO DE NULIDADES POR EXCESSO DE LINGUAGEM DA AUTORIDADE POLICIAL OU ANTE A REALIZAÇÃO DO INTERROGATÓRIO POLICIAL DO RÉU PREVIAMENTE AO SEU INDICIAMENTO OU PELA CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE RECEBEU A DENÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE - NULIDADES NÃO FORAM AVENTADAS PELO RECORRENTE NOS MOMENTOS EM QUE TEVE A OPORTUNIDADE DE SE MANIFESTAR NO PROCESSO O QUE CULMINOU EM PRECLUSÃO PROCESSUAL – PLEITO PELO RECONHECIMENTO DE NULIDADE NA DECISÃO DE PRONUNCIA PROFERIDA PELO MAGISTRADO SINGULAR - INOCORRÊNCIA - JUIZ A QUO SE LIMITOU A APONTAR AS PROVAS ACERCA DA MATERIALIDADE, OS INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA E A INCIDÊNCIA DAS QUALIFICADORAS – PLEITO PELO AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS MOTIVO FÚTIL E MEIO CRUEL – IMPOSSIBILIDADE – COMETIMENTO DAS R. QUALIFICADORAS RESTARAM DEVIDAMENTE COMPROVADAS - SENTENÇA DE PRONÚNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO 



    É o relatório. Decido.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Inicialmente, no que toca à alegada violação às normas contidas no art. 5º, LIV e LV, e no art. 93, IX, da Constituição da República, observo que o tribunal de origem, na decisão de admissibilidade, aplicou precedentes firmados com base na sistemática da repercussão geral.



    Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal assentou que a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição do órgão judiciário de origem, dispensada a remessa do recurso extraordinário a esta Corte, nos termos do art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. Nessa linha, Rcl 42.193 AgR, ministro Alexandre de Moraes, e Rcl 39.942 AgR, ministro Edson Fachin. Transcrevo a ementa desse último (grifei): 



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    Desse modo, não conheço do recurso nestes pontos.



    De outro lado, vislumbro o afastamento da alegação defensiva de violação ao inciso XXXV do art. 5º da Constituição Federal, uma vez que foi assegurado ao recorrente o direito de acesso a jurisdição estatal, não podendo concluir-se que, pela ausência de sucesso dos pleitos processuais, lhe foi negado o citado direito. 



    A prestação jurisdicional contrária ao interesse de quem a postula não se confunde, para fins de acesso à via recursal extraordinária, com a ausência de prestação jurisdicional. 



    Ainda, quanto à suposta nulidade decorrente de excesso de linguagem na pronúncia e a alegada violação ao art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição da República, entendo inocorrente na espécie.



    Conforme previsto no art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal, o juiz, ao pronunciar o acusado, “limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena” (grifei). 



    Assim, ao determinar a pronúncia, o magistrado não poderá manifestar qualquer juízo de certeza acerca da autoria, sob pena de indevida substituição ao juízo natural da causa que, nos casos submetidos ao Júri, é o Conselho de Sentença. Outro não é o entendimento da doutrina, valendo destacar fragmento dos ensinamentos de Aury Lopes Jr. na obra “Direito processual penal” – 16. ed. – São Paulo: Saraiva, 2019 (com meus grifos): 



    Mais do que em qualquer outra decisão, a linguagem empregada pelo juiz na pronúncia reveste-se da maior importância. Deve ela ser sóbria, comedida, sem excessos de adjetivação, sob pena de nulidade do ato decisório. Nesse sentido, entre outras decisões, citamos o HC 85.260/RJ, Relator Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, julgado em 15/02/2005. 



    (...) 



    Com isso, pretende-se, essencialmente, evitar os excessos do juiz na pronúncia e, principalmente, o uso abusivo dessa decisão, no plenário, por parte do acusador. Essa prática, tão disseminada até então, gerava gravíssimos prejuízos para a defesa, pois a decisão de pronúncia e, principalmente, o acórdão confirmatório dela, eram utilizados pelos acusadores como “argumento de autoridade”, induzindo os jurados a afirmarem a autoria e a materialidade e, por consequência, condenarem o réu. 



    Fixadas tais premissas, transcrevo os fundamentos apresentados pelo magistrado de primeiro grau para pronunciar o paciente (grifei):



    Feitas as ponderações iniciais sobre a natureza e pressupostos da presente decisão, cumpre analisar em toda a sua extensão o caso discutido nos presentes autos. 



    MATERIALIDADE DELITIVA 



    A prova da existência da materialidade delitiva resta demonstrada pela Portaria (seq. 1.2); Boletim de Ocorrência (seq. 1.3); Relatório de Investigação (seq. 1.16; Auto de Apreensão (seq. 1.17); Laudo de Exame Cadavérico (seq. 1.20) e depoimentos prestados em sede policial e judicial. 



    INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA 



    De acordo com todos os elementos e informações carreadas aos autos, tanto na fase investigatória, quanto no decorrer do processo criminal, é possível constatar que existem indícios suficientes de autoria delitiva, que recaem sobre o acusado WAGNER FERNANDO DE SOUZA CORDEIRO. No decorrer da instrução processual o denunciado confessou a prática do delito, afirmando que agiu em legítima defesa. (...). Conforme se observa, o acusado não nega a prática dos fatos, entretanto, apresenta versão distinta daquela contida na inicial acusatória, pois afirma que foi a vítima quem iniciou a briga, tendo o mesmo agido em legítima defesa. Grande parte das testemunhas e informantes chamados a serem ouvidos em juízo, não presenciaram a luta corporal entre o acusado e a vítima, portanto, não ajudando na sua elucidação, exceto, em relação à testemunha Wellington de Lima Fabrício, que estava no local e trouxe maior verossimilhança à tese apresentada na inicial acusatória, pois relatou que no momento em que ainda estava na casa do acusado viu o mesmo pegar um facão e ir para cima da vítima, momento em que se assustou e foi embora pediu ajuda e quando seu tio foi até o local, a vítima já estava morta. […]



    Diante disso, e levando-se em consideração a existência de materialidade delitiva, é necessário que os fatos narrados na denúncia sejam analisados pelo Egrégio Tribunal do Júri, juiz natural para apreciação dos crimes dolosos contra a vida e seus conexos. 



    É certo que, na fase de pronúncia, há mero juízo de admissibilidade da acusação e, portanto, a absolvição por exclusão da existência do crime somente pode ocorrer quando há formação do juízo de certeza. 



    De igual modo, havendo indícios de autoria e participação, não há que se falar em absolvição sumária ou decisão de impronúncia. 



    Desse modo, não há como se acolher, nessa fase processual, a tese defensiva da existência da excludente de ilicitude consistente na legítima defesa, posto que tal questão deve ser analisada pelo Egrégio Tribunal do Júri, sob pena de ofensa ao postulado do juiz natural da causa (art. 5º, XXXVIII, ‘‘d’’ da Constituição da República). 



    Entendo, desse modo, pela inexistência de excesso de linguagem na decisão que pronunciou o ora recorrente. 



    Esse mesmo entendimento tem sido observado pelo Supremo Tribunal Federal em casos fronteiriços (HC 154.314 AgR, ministro Celso de Mello; HC 182.281 AgR, ministro Roberto Barroso; RHC 121.221 AgR, ministro Luiz Fux, HC 178.173, ministro Marco Aurélio): 



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processo Penal. 3. Homicídio triplamente qualificado. Tribunal do Júri. 4. Violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, pelo alegado excesso de linguagem da sentença de pronúncia. 5. Acórdão recorrido suficientemente motivado. Revolvimento de fatos e provas. Enunciado 279 da Súmula do STF. 6. Tema 339 da sistemática de repercussão geral. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1.040.958 AgR, ministro Gilmar Mendes - grifei)



    3. Não incorre em excesso de linguagem a sentença de pronúncia que, como no caso, transcreve o quadro fático, demonstrando a materialidade delitiva e a existência dos indícios de autoria. Precedentes.



    (ARE 832.538 AgR, ministro Dias Toffoli - grifei)



    II - A decisão ora atacada está em perfeita consonância com a jurisprudência desta Corte, sedimentada no sentido de que não se mostra ilegal, nem excessiva, a sentença de pronúncia que se limita a expor, fundamentadamente, os motivos do convencimento do juiz sobre a materialidade e a autoria, conforme dispõe o art. 413 do Código de Processo Penal.” 



    (HC 168.426 AgR, ministro Ricardo Lewandowski – grifei) 



    3. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário.



    4. Publique-se.



Brasília, 18 de abril de 2023. 



Ministro NUNES MARQUES



Relator